Tribunal: TJMT
Processo: 1022380-54.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022380-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAELLA ALESSA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 044.532.741-30 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 956.132.931-04 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS - EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - FILHA MAIOR DE IDADE - SEGUNDA GRADUAÇÃO - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar em favor de filha maior, atualmente com 24 anos de idade, regularmente matriculada em seu segundo curso superior. A parte apelante sustentou a necessidade da manutenção da pensão alimentícia diante de sua condição de estudante universitária e da ausência de vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da obrigação alimentar em favor de filha maior de 24 anos, matriculada no segundo curso superior, sem comprovação de situação excepcional que a impossibilite de prover o próprio sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência consolidada reconhece que a maioridade civil não implica automática exoneração da obrigação alimentar, porém transfere ao alimentando o ônus de demonstrar sua real necessidade.

4 - Comprovada a maioridade avançada (24 anos) e a matrícula em segunda graduação, não se verifica, por si só, motivo suficiente para manutenção da pensão alimentar.

5 - A ausência de demonstração de fato extraordinário que impeça a apelante de ingressar no mercado de trabalho ou de prover seu próprio sustento afasta a excepcionalidade exigida para manter a obrigação alimentar após os 24 anos.

6 - A documentação juntada aos autos (comprovante de residência, carteira de trabalho e matrícula) não constitui prova idônea da necessidade alimentar, tampouco evidencia situação de vulnerabilidade extraordinária.

7 - Dificuldades ordinárias da vida adulta, como estar desempregado e arcar com custos educacionais, não justificam, por si, a permanência da obrigação alimentar em favor de pessoa adulta e capacitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A maioridade civil transfere ao alimentando o ônus de comprovar a persistência da necessidade para fins de manutenção da obrigação alimentar.

2 - A matrícula em curso superior, por si só, não configura fato excepcional apto a justificar a obrigação alimentar após os 24 anos de idade.

3 - A ausência de impedimento concreto ao exercício de atividade laboral ou de condição extraordinária afasta a excepcionalidade necessária à manutenção da pensão alimentícia em favor de filho maior.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MIKAELLA ALESSA COSTA FIGUEIREDO
, contra sentença proferida nos autos nº 1022380-54.2024.8.11.0041, da ação de exoneração de pensão alimentícia, da 1ª vara de família e sucessões de Cuiabá-MT, movida por
RODRIGO DA SILVEIRA FIGUEIREDO
, que julgou a ação procedente.

Em seu recurso (id. 275158394), a apelante aduz que que a sentença proferida pelo juízo de origem não considerou adequadamente suas necessidades financeiras, uma vez que se encontra desempregada, morando sozinha em uma república estudantil e cursando o curso de Pedagogia, sua segunda graduação.

Reforça que não possui renda própria e que os custos com moradia, alimentação e materiais acadêmicos inviabilizam sua autossuficiência financeira.

Argumenta que, que a jurisprudência dos tribunais, a maioridade civil por si só não extingue automaticamente o dever de alimentar, sendo necessária a análise da situação concreta.

Sustenta ainda que o recorrido não trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a capacidade da recorrente de prover seu próprio sustento, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Invoca o artigo 1.694 do Código Civil, segundo o qual os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e das possibilidades do obrigado, e destaca que sua condição atual ainda exige a contribuição do genitor para que possa concluir sua formação e alcançar autonomia.

Com tais considerações, requer a concessão da justiça gratuita.

No mérito, requer o provimento do recurso de apelação, reformando-se a sentença para manter a obrigação alimentar até a conclusão do curso de Pedagogia pela recorrente.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 275158397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mantenho a concessão da gratuidade de justiça deferida na origem.

Cinge-se a controvérsia ao cabimento da exoneração da obrigação alimentar em favor de filha maior, com 24 anos de idade, que cursa sua segunda graduação.

A jurisprudência consolidada em nossos tribunais superiores reconhece que a maioridade civil não acarreta, por si só, a automática exoneração da obrigação alimentar.

Todavia, com o advento da maioridade, cessa a presunção da necessidade, transferindo-se ao alimentando o ônus de demonstrar concretamente sua impossibilidade de prover o próprio sustento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE E QUE NÃO COMPROVOU A NECESSIDADE DA MANTENÇA DA VERBA ALIMENTAR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não é causa apta a justificar a automática exoneração de verba alimentar paga por genitor a filhos. Todavia, com a maioridade civil, cumpre ao filho demonstrar a necessidade da mantença da verba alimentar e sem essa prova não há mesmo como manter a obrigação até então suportada
. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000441-21.2019.8.11.0032, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 06/03/2024).

No caso dos autos, é incontroverso que a apelante completou 24 anos de idade e está regularmente matriculada no seu segundo curso superior.

A despeito de tais circunstâncias, não logrou êxito em demonstrar situação extraordinária que a impeça de exercer atividade laboral ou que justifique a manutenção da pensão alimentícia.

Os documentos colacionados pela apelante, como comprovante de residência, carteira de trabalho e atestado de matrícula, não constituem, por si, elementos bastantes para infirmar a presunção de capacidade decorrente da maioridade avançada, de se sustentar por conta própria.

É importante registrar que o ônus da prova da necessidade recai integralmente sobre a parte alimentanda, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou ausência de emprego formal, sobretudo quando se trata de pessoa adulta, em fase de conclusão da formação superior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. ALUNO DE CURSO SUPERIOR. SENTENÇA PROCEDENTE. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS. IDADE LIMITE DE 24 ANOS ATINGIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
Durante a ação, não houve a demonstração ou sequer a indicação de qualquer fato excepcional para manutenção da pensão para além dos 24 anos de idade. As dificuldades apresentadas são as ordinárias do caso, como o fato de estar desempregado e ter gastos com estudos e manutenção. - A partir dos 24 anos, inclusive para os alunos de curso superior, somente situações excepcionais autorizam a manutenção de pensão, como existência de gastos extraordinários em decorrência de saúde ou impossibilidade e/ou dificuldade severa de ingresso no mercado de trabalho, por exemplo. Nada nos autos indica excepcionalidade, visto que o demandado está plenamente apto ao trabalho e a buscar sua autossuficiência, contando no presente momento com 27 anos de idade.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime. (TJPB, 4º CÂMARA CÍVEL, RAC 0819267-10.2021.815.2001, RELATOR: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, JULGADO EM 14/11/2023).

Dessa forma, a situação vivenciada pela apelante insere-se no rol das dificuldades ordinárias da vida adulta, e não ostenta o grau de excepcionalidade que autorizaria a manutenção compulsória da obrigação alimentar.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença a quanto a exoneração da obrigação alimentar.

Por fim, como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025